Tribunal: TJES
Processo: 5039472-80.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Índice da Alíquota
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5039472-80.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ORIUNDI SUPERMERCADOS LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu da apelação cível interposta e, no mérito, negou-lhe provimento. O embargante alegou vícios de omissão e contradição no julgado, sustentando, em síntese: (i) ausência de manifestação sobre o art. 3º, V, da Lei nº 6.360/76 e suposta violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10 do STF; (ii) contradição no reconhecimento da essencialidade do protetor solar frente à ausência de previsão normativa estadual específica; e (iii) omissão sobre o pleito de extinção parcial do feito quanto a determinados produtos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise do art. 3º, V, da Lei nº 6.360/76 e à aplicação da cláusula de reserva de plenário; (ii) verificar se há contradição no reconhecimento da essencialidade do protetor solar sem previsão normativa específica; e (iii) apurar se o acórdão deixou de se manifestar sobre o pedido de extinção parcial do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4.
Não houve omissão quanto à aplicação do art. 3º, V, da Lei nº 6.360/76, tampouco violação ao art. 97 da Constituição Federal ou à Súmula Vinculante nº 10, pois o acórdão não afastou norma por inconstitucionalidade, mas realizou interpretação infraconstitucional, o que dispensa a cláusula de reserva de plenário.

5.
Inexiste contradição entre o reconhecimento da facultatividade da seletividade do ICMS e a essencialidade do protetor solar, já que o acórdão reconheceu a aplicação do critério pela legislação estadual e analisou a função do produto com base em jurisprudência consolidada.

6.
Não há omissão quanto ao pedido de extinção parcial do feito, pois o acórdão consignou que o próprio Estado reconheceu a alíquota incidente sobre os demais produtos e limitou o recurso ao protetor solar, caracterizando perda superveniente de objeto quanto ao pedido de extinção parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configuram omissão nem contradição embargos de declaração que buscam rediscutir fundamentos do acórdão que decidiu o mérito com clareza e coerência.

2. A cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) não se aplica a hipóteses de interpretação sistemática de normas infraconstitucionais, desde que não haja declaração, ainda que implícita, de inconstitucionalidade.

3. A perda de objeto sobre o pedido de extinção parcial afasta a alegação de omissão passível de correção por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97; Lei nº 6.360/76, art. 3º, V; Lei Estadual/ES nº 7.000/01.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 10.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão do evento 11860532, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação cível interposto pelo embargante e, no mérito, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 12791316, o embargante assevera que o acórdão estaria infirmado pelos vícios da omissão e contradição, tendo em vista que (i) deixou de se manifestar, de forma expressa, sobre a aplicação do artigo 3º, inciso V, da Lei Federal nº 6.360/76, que classifica o protetor solar como cosmético, afastando sua incidência sem observância da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, em afronta à Súmula Vinculante nº 10 do STF; (ii) reconheceu a facultatividade do princípio da seletividade do ICMS, mas, contraditoriamente, entendeu pela essencialidade do protetor solar sem previsão normativa específica na legislação estadual, especialmente na Lei Estadual nº 7.000/01; (iii) deixou de se manifestar sobre o pleito de extinção parcial do feito sem resolução de mérito, formulado pelo embargante quanto a determinados produtos constantes da demanda.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Em que pese a alegação de existência de vícios de omissão e contradição no acórdão vergastado, pelo teor das razões recursais, depreende-se que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

No que concerne à alegada ofensa ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10, cumpre destacar que o acórdão não declarou a inconstitucionalidade do artigo 3º, inciso V, da Lei Federal nº 6.360/76, tampouco afastou sua incidência de forma direta. O que se operou foi o reconhecimento de que tal norma, embora relevante no âmbito da vigilância sanitária, não possui natureza tributária e, por isso, não se sobrepõe à legislação estadual ao tratar da seletividade do ICMS. Não se trata, pois, de controle de constitucionalidade, mas sim de interpretação sistemática no âmbito da legislação infraconstitucional estadual. Nesse contexto, a cláusula de reserva de plenário não se aplica.

Quanto à segunda alegação, não há contradição no reconhecimento da essencialidade do protetor solar com base no princípio da seletividade, mesmo sendo este de aplicação facultativa pelos Estados. O acórdão reconheceu que o Estado do Espírito Santo, ao editar a Lei nº 7.000/01, optou por aplicar o critério da seletividade e, por isso, passou a distinguir entre produtos supérfluos e essenciais, ainda que classificados sob o mesmo código NCM. A jurisprudência tem admitido que a análise da essencialidade pode ser feita a partir da função do produto, como ocorreu no caso em exame, em que se concluiu que o protetor solar exerce função protetiva e preventiva à saúde pública, o que o afasta da categoria de cosmético de embelezamento.

Por fim, no tocante à alegada omissão quanto ao pedido de extinção parcial do feito sem resolução de mérito, observa-se que o acórdão mencionou expressamente o reconhecimento pelo próprio Estado da alíquota de 17% para os demais itens (xampus, desodorantes, etc.), sendo que este limitou a insurgência recursal ao protetor solar, razão pela qual não há omissão a ser sanada, já que houve a perda de objeto do pedido de extinção parcial.

Verifica-se, pois, que os embargos de declaração manejados
in casu
, ao revés de apontarem vícios reais na prestação jurisdicional, pretendem a reabertura de debate sobre matéria já decidida com clareza e profundidade por esta Câmara, o que, conforme reiterado entendimento dos tribunais superiores, é medida inadmissível no âmbito restrito dos aclaratórios.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.